Tribunal: TJDFT
Processo: 0753217-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753217-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, DAUTO COELHO DOS SANTOS, UBIRATAN RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por NAVARRA S.A, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação executiva (0741884-90.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS e USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA – EPP. Em decisão de Id no 79080995, o presente agravo não foi conhecido, haja vista se tratar de segundo agravo de instrumento (0753217-71.2025.8.07.0000), protocolado quando ainda pendente de apreciação agravo de instrumento anterior (0753215-04.2025.8.07.0000), ambos interpostos contra a mesma decisão com a mesma pretensão recursal. (ID 79080995.) Em petição de Id n° 79205635 a parte agravante justifica a interposição em duplicidade do presente agravo de instrumento em razão de falha técnica no sistema PJe, consentindo com a validade e prosseguimento do agravo anterior (0753215-04.2025.8.07.0000), no qual alega ter promovido o recolhimento do respectivo preparo. Diante do exposto, acolho a justificativa apresentada pela parte, diante da manifesta ausência de interesse no prosseguimento deste feito, dada a duplicidade involuntária, determino o arquivamento e a baixa na distribuição do presente recurso. Por fim, a alegação e a comprovação acerca do recolhimento do preparo devem ser submetidas à análise no processo respectivo, sendo incabível sua apreciação nestes autos extintos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 14:45:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador